Tribunal: TJDFT
Processo: 0740879-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA (Proc. n.o 94.0008514-1). CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTN (41,28%). CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. STJ RESP n.°1.319.232-DF. VALORES EFETIVAMENTE DESEMBOLSADOS PELO MUTUÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos decorrentes do PROAGRO e da Lei 8.088/90, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo mutuário. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa, uma vez que a parte liquidante receberia valores a título de diferença de correção monetária de quantias que não foram efetivamente desembolsadas.
2. Deve ser reformada a r. decisão que homologa os cálculos realizados para apuração do montante exequendo, mas sem considerar o abatimento dos valores vinculados a indenizações do PROAGRO e aqueles já devolvidos com fundamento da Lei n.o 8.088/90.
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.